Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-19.2023.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002176-19.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL VEICULOS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 43.433.618/0001-58 (APELADO), DANIEL AUGUSTO CENCI - CPF: 002.607.191-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e julgou extinta a Ação Monitória com resolução de mérito. O acordo previa pagamento parcelado de dívida oriunda de Contrato de Abertura de Crédito no valor de R$ 76.000,00. O banco apelante sustenta que, por não ter havido quitação da dívida, o processo deveria ter sido suspenso nos termos do art. 922 do CPC, e não extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: (i) determinar se a homologação do acordo e a consequente extinção do processo monitório são compatíveis com o regime de parcelamento do débito acordado pelas partes, ou se o correto seria a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o processo deve ser suspenso até o cumprimento da obrigação, permitindo ao credor retomar o curso do processo em caso de inadimplemento, sem que haja extinção antecipada.

4. A homologação do acordo com extinção da Ação Monitória, sem que houvesse o adimplemento integral da dívida, contraria o que foi ajustado entre as partes, já que o acordo prevê o pagamento parcelado em 20 prestações, devendo o processo permanecer suspenso até o cumprimento total.

5. O art. 112 do Código Civil determina que a interpretação das declarações de vontade deve priorizar a intenção das partes, e o acordo extrajudicial, ao prever a suspensão do processo, não configura quitação antecipada nem extinção do débito.

6. A jurisprudência corrobora o entendimento de que a suspensão do feito até o término do prazo de pagamento é a solução que melhor atende à vontade das partes e garante a segurança jurídica, conforme se depreende do precedente citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O acordo extrajudicial celebrado para pagamento parcelado em Ação Monitória impõe a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sendo indevida a extinção do feito antes desse prazo.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CC, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1009383-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pelo

Banco
do Brasil
S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Jaciara
, nos autos
da Ação
Monitória
,
ajuizada
em face de
Daniel Veículos
e
Serviços Limitada

e
Daniel Augusto
Cenci
,

homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes
e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma,
que o acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à Origem, para que aguarde a suspensão pelo prazo necessário ao pagamento do débito.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata de ação
monitória, cujo objeto da discussão é o contrato celebrado entre as partes, Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa de nº 328.318.292, no valor de R$ 76.000,00 (cópia de id 247612735).

Insurge-se o banco apelante contra a sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguiu a ação
monitória
, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Aduz que o acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pois bem.

A insurgência contra a sentença, deve-se ao fato de que, em resumo, a sentença proferida pelo juízo “a quo”, reconheceu o cumprimento integral do acordo, sendo este a prazo.

Denota-se, contudo,
da minuta acostada no id 247613158,
que o acordo foi realizado a prazo, com data inicial de pagamento em 25/10/2023 e último pagamento
ajustado para
25/05/2025
.

Portanto, dos termos do acordo,

D
a leitura dos termos do acordo, infere-se que
ajustado o pagamento em
20
prestações
, com previsão expressa de suspensão do feito
.

Assim, com razão o apelante.

Portanto,
o processo se revela útil para a finalidade pretendida pelo
requerente
/apelante
e se afigura necessário, pois não há outro meio lícito de cumprimento forçado da obrigação que não o processo
monitório
conduzido de acordo com as normas processuais.

Relevante apontar, ainda, que o art. 112 do Código Civil determina o seguinte:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência
, por analogia,
do
disposto no
art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão
ao requerente
para a retomada do
feito monitório,
na hipótese de quebra do acordo.

Portanto, nos moldes do que ajustado entre as partes, o Juízo

deve declarar
suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação
.

Nesse contexto, coerente e adequada a
transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Pela exegese do aludido dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte
credora
para o adimplemento voluntário da obrigação pelo
devedor
, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença para
o prosseguimento da monitória, para fins de conversão em feito executivo, visando
a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.

T
em-se que
o
apelante possui direito subjetivo processual à suspensão do processo pelo prazo ajustado consensualmente com
a parte requerida,
para o pagamento integral da dívida

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(N.U 1009383-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
desconstituir a
sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos à Origem para aguardar a suspensão até o prazo final previso no pacto
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024